Tribunal: TJBA
Processo: 8053019-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053019-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALBERTO CARDOSO NOGUEIRA

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS BRAGA NETO

AGRAVADO: WLA AUTO ELETRICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
GERALDO WAGNER CEZAR DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. INADIMPLEMENTO POR SUSTAÇÃO DE CHEQUES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E TRANSFERÊNCIAS SUCESSIVAS A TERCEIROS. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INÉRCIA PROLONGADA DO AUTOR. POSSE ATUAL DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. RISCO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO MANTIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão de veículo, ajuizada em razão de inadimplemento decorrente da sustação de cheques emitidos como pagamento em contrato de compra e venda entre particulares. O juízo de origem indeferiu a liminar de busca e apreensão, ao fundamento de ausência de urgência e da existência de sucessivas transferências do bem a terceiros não integrantes da lide, deferindo apenas o bloqueio administrativo do veículo junto ao DETRAN. O agravante sustenta a existência de fraude na transferência do automóvel, perigo de dano contínuo e caráter rei persecutório da demanda, pleiteando a concessão da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando à busca e apreensão do veículo; (ii) estabelecer se a existência de terceiros na posse atual do bem impede o deferimento da medida liminar sem a formação prévia do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

4.
O inadimplemento contratual ocorreu em junho de 2022, enquanto a ação somente foi ajuizada em 2024, revelando inércia prolongada incompatível com a alegada urgência.

5.
O próprio agravante tinha ciência, desde 2022, da revenda do veículo a terceiro, conforme declarado em inquérito policial, afastando a tese de fato novo apto a renovar o periculum in mora.

6.
A documentação indica que o veículo se encontra registrado em nome de terceiro não integrante da relação processual, cujo eventual envolvimento em fraude não foi demonstrado.

7.
A determinação de busca e apreensão contra possuidor estranho à lide, sem prévia oitiva, afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

8.
A complexidade fática decorrente de sucessivas transferências recomenda cognição exauriente, inviabilizando a medida liminar de natureza satisfativa.

9.
O bloqueio administrativo do veículo junto ao DETRAN constitui medida adequada e proporcional, suficiente para resguardar a utilidade do processo e impedir novas transferências.

10.
Ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada, restando prejudicado o agravo interno interposto contra o indeferimento da tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8053019-90.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ALBERTO CARDOSO NOGUEIRA
e como Agravado
WLA AUTO ELETRICA LTDA e OUTRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
N
EGAR PROVIMENTO AO RECURSO
de
Agravo de Instrumento e julgar
PREJUDICADO
o Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente